Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010120-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JEFERSON AVALO - CPF: 043.484.681-33 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –JUNTADA DE RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS SISTÊMICAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito questionado e improcedente o pedido de danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ;

2. Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento.

3. No recurso não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença que afastou o dano moral por aplicação da Súmula 385 do STJ, insurgindo o Recorrente quanto às matérias referentes ao dever de indenizar, fundamentação ausente na sentença combatida e preclusa discussão na via recursal.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes. Afirma que a sentença proferida não deve ser mantida, sob argumento que a reclamada não acostou aos autos o contrato assinado, mas apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante a ser arbitrado pela Turma.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Juízo
a quo
concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao reclamante.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021